Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-70.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGLIGÊNCIA E ABANDONO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta pelos genitores contra sentença que decretou a perda do poder familiar sobre o infante R.C.L.R., nascido em 20/07/2023, acolhido institucionalmente desde 16/08/2023. A sentença confirmou tutela de urgência e determinou o cadastramento da criança para adoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a destituição do poder familiar dos genitores e se foi respeitado o contraditório, diante do indeferimento da produção de novo estudo psicossocial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa. O juízo pode indeferir provas que considere desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. 4. O conjunto probatório indica abandono do recém-nascido pelos genitores, ausência de vínculos afetivos, negligência nos cuidados e falta de rede de apoio familiar. 5. A criança já se encontra em estágio de convivência com família substituta habilitada, desde fevereiro de 2024, não havendo elementos que recomendem sua reintegração à família biológica. 6. A destituição do poder familiar atende ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF/1988 e no art. 39, § 3o, do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de condições mínimas para o exercício do poder familiar, aliada ao abandono e negligência no cuidado de recém-nascido, autoriza a destituição do poder familiar. 2. A inserção exitosa da criança em família substituta habilitada para adoção justifica a prevalência do interesse do menor sobre vínculos consanguíneos não efetivados.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.638; ECA, arts. 22 a 24 e 39, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 17.05.2022.